Tribunal: TJDFT
Processo: 0703674-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. INVIABILIDADE DE ACESSO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MÉTODO COMPARATIVO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS.
1. Incumbe ao magistrado analisar a necessidade e utilidade da realização da prova, tendo em vista que é o seu destinatário.
2. Conforme disposto no artigo 175, III, do Provimento Geral da Corregedoria, incumbe ao oficial de justiça avaliar bens, salvo quando exigidos conhecimentos técnicos especializados.
2.1. Certificada a inviabilidade de acesso ao imóvel e a ausência de segurança para que o oficial de justiça adentre no local, exsurge a necessidade de que a avaliação do imóvel seja procedida por técnico com o pertinente conhecimento qualificado.
3. Para a solução da controvérsia, inviável se mostra a utilização de método comparativo com outros bens similares, uma vez que não se dispõe de informações mínimas sobre o imóvel, sendo desconhecidas a sua dimensão, os materiais empregados na construção, a sua aparente estrutura e segurança, além das demais características, a permitir a comparação de valores com outros localizados na região.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.